Tribunal: TJMT
Processo: 1015305-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015305-58.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A NECESSIDADE POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR –
MEDIDA DEFERIDA.

Para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final. Na hipótese, além de ser possível entrever a fumaça do bom direito, eis que de acordo com o STF as regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma de fogo são de competência privativa da União, também se vislumbra, nesta fase de cognição incompleta, a presença do requisito relativo ao
periculum in mora
,
pois a Lei facilita a
circulação e o porte de armas de fogo, de modo que o aguardo para eventual medida apenas no mérito pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1015305-58.2022.8.11.0000

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
tendo como objeto a Lei 1.697/2022 do Município de Terra Nova do Norte-MT que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo aos CACs – Caçadores, Atiradores Esportivos e Colecionadores integrantes de entidade de desporto legalmente constituídas nos termos da lei no âmbito do Município de Terra Nova do Norte, e dá outras providências.

Afirma que a Lei usurpou de forma inquestionável a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos artigos 3.º, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si,
“efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”
, de que trata o artigo 10, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União.

Aduz que é premente a análise da questão para salvaguardar a hígida aplicação da Constituição Estadual e evitar a proliferação de outras normas que ponham em xeque a competência legislativa da União e o controle de armamentos e porte de armas, no Estado de Mato Grosso.

Quanto ao perigo da demora, argumenta que está justamente na iminente aplicação da Lei inconstitucional que, contradizendo a Carta Federal, pode trazer prejuízos à segurança pública e à vida porque com a presunção automática de
“atividade de risco”
e
“da efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo”
, haverá liberação de porte de arma sem qualquer critério.

Requereu, também, a reunião desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, para julgamento conjunto com os autos nº 1014826-65.2022.8.11.0000, nos termos do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude do risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória, com a consequente distribuição por dependência a Excelentíssima Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

A Secretaria distribuiu a Ação para a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho; contudo, a nobre colega entendeu que não há conexão porque os processos têm partes diversas, bem como porque não há possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Logo, não reconheceu a sua prevenção e determinou a redistribuição ao Relator sorteado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Plenário:

Conforme relatado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da Lei 1.697/2022 do Município de Terra Nova do Norte-MT que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo aos CACs – Caçadores, Atiradores Esportivos e Colecionadores integrantes de entidade de desporto legalmente constituídas nos termos da lei no âmbito do Município de Terra Nova do Norte, e dá outras providências.

A Lei é composta de 03 (três) artigos, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 1º. Fica reconhecido, no Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo aos CACs - Caçadores, Atiradores Esportivos e Colecionadores integrantes de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do art. 6º, IX, da Lei Federal 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Art. 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, estabelecendo os critérios para sua implementação e cumprimento.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.

Na petição inicial, o Autor afirma que a Lei usurpou de forma inquestionável a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos artigos 3.º, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si,
“efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”
, de que trata o artigo 10, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União.

Aduz que é premente a análise da questão para salvaguardar a hígida aplicação da Constituição Estadual e evitar a proliferação de outras normas que ponham em xeque a competência legislativa da União e o controle de armamentos e porte de armas, no Estado de Mato Grosso.

Quanto ao perigo da demora, argumenta que está justamente na iminente aplicação da Lei inconstitucional que, contradizendo a Carta Federal, pode trazer prejuízos à segurança pública e à vida porque com a presunção automática de
“atividade de risco”
e
“da efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo”
, haverá liberação de porte de arma sem qualquer critério.

Sob esses fundamentos, requer seja deferida, neste juízo preliminar, medida cautelar para o fim de suspender a eficácia da norma hostilizada.

Depois de examinar os autos, entendo que a medida cautelar pleiteada pelo Requerente deve ser deferida.

É cediço que para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final.

Ou seja, é imprescindível a presença cumulativa da plausibilidade jurídica do pedido e do receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendia só por ocasião do exame do mérito.

Na hipótese, é possível entrever a fumaça do bom direito, eis que em caso semelhante,
o STF entendeu que:

[...] regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma também são de competência privativa da União, por ter direta relação com a competência de autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico – e não apenas por tratar de matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal).
(STF; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.729/RN; 19.6.2013).

Aliás, em 18/08/2022, este Órgão Especial deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor, nos autos da ADI n.º 1014826-65.2022.8.11.0000, ajuizada em virtude da
Lei Estadual 11.840/2022, que
“reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n.º 10.826/2003.”

A Ementa está assim redigida:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840 DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA. 1- A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República. 2- A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer. 3- Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF, tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007). 4- Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva da União, e não dos Estados-membro, é de se verificar a ocorrência de vício formal, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser preservados os princípios da separação dos poderes e da segurança à ordem pública.

De outro giro, também verifico o
periculum in mora
, em especial porque há perigo concreto e atual, pois a Lei facilita a
circulação e o porte de armas de fogo, de modo que o aguardo para eventual medida apenas no mérito pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação à população do Município.

Logo, o pedido
in limine
deve ser acolhido. De conseguinte,
defiro a medida liminar pleiteada pelo Autor
.

Conforme determina o artigo 172 do Regimento Interno desta Corte, determino a expedição de ofício à Câmara Municipal de Terra Nova do Norte-MT para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez dias).

Concomitantemente, cite-se o Procurador Municipal de Terra Nova do Norte-MT para apresentar defesa em 15 (quinze) dias (art. 125, § 2.º, CE/MT).

Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer (art. 173, RITJ/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022